Tribunal: TJSP
Processo: 2251944-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação declaratória de nulidades contratuais cumulada com repetição de indébito. Restituição de valor relativo a termo aditivo de contrato declarado nulo. Executado que afirmou que o endereço indicado para citação não corresponderia a nenhuma de suas filiais. Comando para expedição de mandado de constatação. Diligência do Juízo. Insurgência do exequente. Descabimento.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação declaratória de nulidades contratuais cumulada com repetição de indébito. Restituição de valor relativo a termo aditivo de contrato declarado nulo. Executado que afirmou que o endereço indicado para citação não corresponderia a nenhuma de suas filiais. Comando para expedição de mandado de constatação. Diligência do Juízo. Insurgência do exequente. Descabimento. Providência pertinente ao alegado pela executada da possibilidade de haver fraude processual. Decisão mantida.

Recurso desprovido.